Tribunal: CARF
Processo: 12448.732264/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.732264/2012-06
ACÓRDÃO
1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO VALE CORUMBA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
PER.
SALDO
NEGATIVO.
DILIGÊNCIA
FISCAL
CONCLUSIVA.
RECONHECIMENTO.
O resultado da diligência fiscal confirmou a disponibilidade do saldo
negativo vindicado em Recurso Voluntário, portanto, impõe-se a
confirmação do direito creditório e a homologação da compensação
vinculada ao limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório complementar, no valor de R$
89.308,65, de forma a se homologarem as compensações efetuadas nas DCOMP relacionadas no
presente processo até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732264/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ/BEL, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte Mineração Vale Corumbá Ltda., cuja razão social à época era Rio
Tinto Ltda. e posteriormente foi incorporada pela Vale S.A., transmitiu o Pedido de Restituição
(“PER”) no 26111.94774.311007.1.2.03-8403 (fls. 2 a 5), referente ao ano-calendário de 2002,
constituindo saldo negativo de CSLL composto por estimativas compensadas com outros
tributos, no valor de R$ 796.009,69.
As estimativas compensadas que integraram o saldo negativo de CSLL do ano de
2002 (objeto dos autos) decorreram de créditos originados do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2001 (Processo no 10166.003134/2002-13, não homologado).
Foram transmitidas diversas Declarações de Compensação (“DCOMP”) utilizando o
saldo negativo do PER acima mencionado (fls. 6 a 65).
DIPJ 2003 Retificadora às fls. 71 a 121.
Consta dos autos, ainda:
(i)
documentos do Processo no 18471.001142/2007-98 (fls. 123 a 163), que
versa sobre auto de infração de IRPJ e CSLL, lavrado em face de ter a
contribuinte deduzido indevidamente como custo ou despesa operacional o
custo de aquisição de bens do ativo permanente e decisão da DRJ;
(ii)
decisão da DRJ no Processo no 10166.000454/2003-01 (fls. 164 a 166); e
(iii)
documentos do Processo no 10166.003134/2002-13 (fls. 167 a 207).
Conforme Parecer no 137/2012 (fls. 208 a 209), foi indeferido o PER transmitido
pela contribuinte e não homologadas diversas compensações, por ausência de certeza e liquidez.
Destaco os seguintes trechos da decisão:
3. Conforme este Per, essas pretensas quitações foram efetuadas com um aludido
saldo negativo do ano calendário de 2001 e que se encontram em discussão no
processo administrativo de número 10166.003134/2002-13, protocolizado em
16/05/2002, que é um pedido de restituição. Nas folhas n° 167 a 202 deste
processo existe cópia da decisão proferida pela DRF-I/RJ NEGANDO A EXISTÊNCIA
DE CRÉDITO e esta decisão foi MANTIDA pela DRJ/RJ1 através do acórdão n° 12-
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732264/2012-06
3
35.000 da 1a Turma, conforme cópia nas folhas 203 a 207. O processo n°
10166.003134/2002-13 tem recurso voluntário impetrado pelo contribuinte para
o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e será encaminhado por
mim imediatamente após a conclusão desta análise. (...)
5. Existe um Auto de Infração de n° 18471.001142/2007-98, com cópia nas folhas
122 a 148 deste processo, cujo teor versa sobre Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) com reflexos na Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) tendo
2002 como ano base. Este AI tem acórdão da 3a Turma da DRJ/RJ1 de n° 12-
19.406 de 29 de maio de 2008 MANTENDO O LANÇAMENTO PROCEDENTE,
conforme cópia nas folhas 149 a 163 deste processo. Não consta do AI ou do
acórdão da DRJ/RJ1 aproveitamento de crédito para quitar o débito.
Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 233 a 240), arguindo pela confirmação do valor do saldo negativo utilizado,
por serem irrelevantes o exame da materialidade das parcelas que compõem o saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2002 e arguiu pela conexão entre os processos e o sobrestamento até o
julgamento do Processo no 10166.003134/2002-13.
A DRJ analisou o feito e julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (fls. 349 a 357). Entendeu, no que tange ao mérito, o seguinte:
5. Conforme salientado na manifestação de inconformidade, o resultado do
presente julgamento, ou seja, a procedência ou não do pleito da litigante no
sentido de compensar estimativas de CSLL, do ano-calendário de 2002, com parte
do saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2001, está
inexoravelmente conectado à decisão definitiva que vier a ser proferida pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) quanto à existência ou não dos
créditos de IRPJ que compõem esse saldo negativo de IRPJ, objetos de anteriores
pedidos de restituição no processo administrativo no 10166.003134/2002-13. (...)
8. Embora o acórdão tenha reconhecido direito creditório no montante de
R$3.493.189,51, o recurso voluntário foi parcialmente provido, tendo essa
decisão, em relação às DCOMP retificadoras – apresentadas após 13/12/2002 nos
processos de nos 10166.003134/2002-13 e 10168.006070/2002-11 (apenso) –,
deixado de homologá-las, uma vez que não tinha decorrido o prazo de cinco anos
para análise de tais atos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ou
havido a caracterização de homologação tácita, adotando os fundamentos
apontados no Parecer Conclusivo no 173/2010 (fls. 167/199) para sua negativa.
A título de esclarecimento, conforme se extrai das fls. 325 a 341, nota-se que este
tribunal, ao julgar o processo no 10166.003134/2002-13, deu o seguinte desfecho “Ante o exposto,
conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento, para homologar os pedidos de
compensação até o limite do crédito reconhecido no importe de R$ 3.493.189,51 (R$ 3.321.236,42
no processo principal, mais R$ 171.953,11 do processo apenso de final 11)”.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732264/2012-06
4
Seguindo o raciocínio, o julgamento a quo consolidou o resultado do processo que
discutia o saldo negativo do ano de 2001 com as estimativas apuradas na DCOMP objeto destes
autos, e concluiu:
10. Em consequência, impõe-se o deferimento parcial do pedido de restituição
transmitido, para reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002, no montante de R$ 589.443,89, calculado de acordo com o
demonstrativo acima exibido, a ser compensado com os débitos indicados nas
declarações de compensação atreladas (fls. 06/65), na forma estabelecida pela
legislação de regência.
A contribuinte teve ciência da decisão em 10 de outubro de 2019 e, em 05 de
novembro de 2019, apresentou Recurso Voluntário (fls. 371 a 384). Na peça, afirma que a DRJ não
confirmou corretamente as informações decorrentes dos julgamentos relacionados às estimativas
aqui compensadas e que compuseram o saldo negativo de CSLL do ano de 2002. Afirma que
estaria comprovado o montante recolhido para fins de composição de saldo negativo no valor
total de R$ 678.752,54. Anexa ao recurso a Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes da
Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição da Receita Federal (fls. 442 a
455) e o Extrato de Encerramento do Processo a que interessa ao feito (fls. 459 a 465).
Em 8 de abril de 2024, sob a minha relatoria, o julgamento foi convertido em
diligência, conforme Resolução no 1004-000.006, para que fossem respondidos os seguintes
quesitos:
(i) Qual o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001 da contribuinte, utilizado
para compensar as estimativas de CSLL relacionadas ao ano de 2002, que
resultaram na transmissão do PER no 26111.94774.311007.1.2.03-8403 e de suas
DCOMPs relacionadas?
(ii) Os valores não homologados relacionados ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001 foram objeto de cobrança nos próprios procedimentos fiscais
ou por algum outro meio?
(iii) Tais montantes constam das DCTFs da contribuinte, relacionadas ao ano-
calendário de 2001, o que implicaria sua possibilidade de cobrança?
(iv) Elabore relatório conclusivo sobre o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2001, correlacionando-o com as estimativas compensadas no ano-calendário de
2002, a fim de verificar qual o saldo negativo de CSLL deste ano e que poderia ser
homologado no PER no 26111.94774.311007.1.2.03-8403.
(v) Após a conclusão, devolva o processo ao CARF, para conclusão do julgamento.
Na Informação Fiscal no 431/2024 (fls. 596 a 604), resultado da diligência, concluiu a
autoridade fiscal:
Logo, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 disponível para
compensação dos débitos apontados nas Declarações de Compensação vinculadas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732264/2012-06
5
ao PER no 26111.94774.311007.1.2.03-8403 é de R$ 678.752,54, conforme
demonstrativo a seguir:
CSLL devida
R$ 0,00
Estimativas de CSLL compensadas
R$ 678.752,54
SALDO NEGATIVO DA CSLL AC 2002
R$ 678.752,54
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Em razão de ser um retorno de diligência, desnecessário analisar a admissibilidade e
conhecimento do Recurso Voluntário. De toda forma, verifico que é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade.

Mérito
Conforme julgamento realizado na sessão de 8 de abril de 2024, resultando na lavra
da Resolução no 1004-000.006, a informação fiscal que diligenciou os quesitos formulados na
Resolução no 1004-000.006, de minha relatoria, concluiu pela existência de saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2002 no montante de R$ 678.752,54, coincidindo com o pedido formulado
no Recurso Voluntário da contribuinte.
Na oportunidade, foi necessário converter o julgamento em diligência, pois as
DCOMPs, à época, não tinham a característica de confissão de dívida, não sendo aplicável ao caso
a Súmula no 177 do CARF, pois poderiam não ter sido objeto de cobrança pela Fazenda Nacional.
Contudo, o litígio está maduro para julgamento e o resultado da diligência converge
com parte do pleito da contribuinte em seu Recurso Voluntário, sendo que com relação às
estimativas compensadas relacionadas a novembro de 2002, somente parte dos valores foram
confirmados, o que impede o reconhecimento total dos valores pleiteados originalmente.
Diante disso, não há razões para obstar a conclusão da diligência e reconhecer o
pleito total da contribuinte, devendo ser reconhecido o saldo negativo de CSLL do AC 2002 no
valor de R$ 678.752,54.

Conclusão
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.732264/2012-06
6
Ante aos fundamentos acima, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o saldo negativo de CSLL adicional de R$ 89.308,65 em favor da contribuinte,
relacionado ao ano-calendário de 2002 e veiculado no PER no 26111.94774.311007.1.2.03-8403,
de modo que o saldo negativo total do período seja R$ 678.752,54, e homologo as compensações
vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 619
DF CARF MF
Original